Tribunal: TJDFT
Processo: 0756220-83.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. PAGAMENTO EFETUADO DE FORMA CORRETA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos.
2. Em seu recurso, o recorrente alega que houve pagamento de licença-prêmio em pecúnia em valor inferior ao apurado pela Administração Pública. Afirma que houve desconto no valor de R$ 2.827,94 concernente ao acerto de aposentadoria, que foi indevido, e que houve boa-fé no recebimento. Afirma que não tinha como saber que o cálculo efetuado foi realizado de forma equivocada. Pugna pela restituição dessa quantia com base no Tema 1.009 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões devolvidas a esta Turma Recursal consistem em aferir: (i) se é aplicável o Tema 1.009 do STJ ao caso em questão; (ii) se o acerto de aposentadoria efetuado pela Administração Pública no valor de R$ 2.827,94 foi correto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O autor alega a aplicação do Tema 1.009 do STJ para recebimento da quantia que entende descontada de forma indevida.
5. Nos termos da tese firmada pelo Tema 1.009 do STJ, “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
6. No caso, verifica-se pelos documentos juntados que a Administração Pública calculou o valor da licença-prêmio em pecúnia em R$ 72.824,76, já incluído o desconto de R$ 2.827,94 referente a acerto de aposentadoria (ID 78670060 - Págs. 12 a 14). Também é possível verificar que, com base no cálculo efetuado pela Administração Pública, foi definido o pagamento em favor do autor de 36 parcelas no valor de R$ 2.022,91, valores efetivamente quitados no período de março/2022 a fevereiro/2025, conforme se verifica nos contracheques de ID 78669997 - Págs. 15 a 22.
7. Nesse sentido, observa-se que o autor não fez prova de que houve erro de cálculo, pagamento a maior e posterior desconto em contracheque, não se desincumbindo do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC). Pelo contrário, a Administração efetuou o pagamento exatamente conforme os cálculos efetuados no âmbito administrativo. Nesse contexto, o Tema 1.009 do STJ somente se aplica aos casos em que houve pagamento indevido pela Administração Pública, ocasião que se averigua se foi recebido ou não de boa-fé, não sendo o caso em questão.
8. Ademais, conforme tela de ID 78670060 - Pág. 13, o acerto financeiro de R$ 2.827,94 refere-se ao terço de férias recebido antecipadamente e de forma integral no ano de 2022. Se o servidor se aposentou em fevereiro de 2022, não pode exigir o recebimento do benefício integral como se tivesse trabalhado até dezembro, razão pela qual deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença mantida.
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% do valor corrigido da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95).
______________________
Dispositivo relevante citado: CPC, 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.009.